Tribunal: TJMT
Processo: 1014121-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVANTE: DGF PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVANTE: DGF AGROPECUÁRIA LTDA
AGRAVANTE: DGF FAZENDAS LTDA
AGRAVANTE: DARCY GETULIO FERRARIN
AGRAVANTE: DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR
TERCEIRO INTERESSADO: COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A
TERCEIRO INTERESSADO: BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por DGF PARTICIPAÇÕES LTDA., DGF AGROPECUÁRIA LTDA., DGF FAZENDAS LTDA., DARCY GETÚLIO FERRARIN e DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR contra a decisão da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1002999-05.2020.8.11.0040 por eles ajuizada, indeferiu o pedido formulado pelos recuperandos quanto à restituição do produto soja entregue à COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A, ou do correspondente em dinheiro, reiterando que o processo recuperacional deve tramitar com a mais absoluta transparência e boa-fé por parte de todos os envolvidos (Juízo, Administrador Judicial, Recuperandos e Credores) para que, ao final, dele se extraia o verdadeiro sentido do instituto que é o soerguimento da empresa, mediante preservação da fonte produtiva de riqueza.
Relatam os recorrentes que no tipo de negócio operado pelos recuperandos, as novas safras de produtos agrícolas são financiadas pelos futuros compradores que empresam determinada quantia em dinheiro aos produtores, mediante a promessa de futuro pagamento com o produto obtido.
Asseveram que, a partir desta realidade, firmaram com empresa COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A contrato de compra e venda de soja com a terceira interessada, para as safras 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, cujo conteúdo é o mesmo: adiantamento de numerário para o plantio e cultivo e, após, o pagamento via produto – quitação que é condicionada a fixação do preço da soja para a época, em virtude da variação do valor da commoditie com o passar do tempo.
Expõem que na petição inicial do processo originário, além de demonstrar os requisitos constantes na regra do art. 48 e 51 da Lei no 11.101/2005 para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, os agravantes formularam pedido para que a COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A efetuasse o pagamento produto que lhe foi entregue, oriundo da safra 2019/2020, ou que, subsidiariamente, devolvesse a soja para que seja possível a sua comercialização.
Esclarecem que tal pedido se fez necessário porque no momento em que o processo de recuperação foi distribuído, o preço da referida soja ainda não havia sido fixado, fato que inviabilizou o pagamento (em razão da ausência da liquidação de crédito e débito entre as partes) e, consequentemente, o cumprimento integral do contrato de compra e venda estabelecido por ambas as partes.
Afirmam que tal situação decorre do fato de que, segundo cláusulas dos mencionados contratos, a liquidação do ajuste se dá em momento oportuno, mediante ajuste entre os contratantes (item 5.2), ou por fixação unilateral segundo a média de preços praticados pelo mercado na mesma praça por ocasião da entrega, o que não ocorre com a simples remessa de produtos.
Alegam que que entregaram à terceira interessada 140.993 sacas de soja, tendo sido o produto remetido aos armazéns da “Cofco” mediante a emissão de notas ficais de venda cujos valores seguiram estritamente o valor de pauta informado pelo Estado, para posteriormente serem objeto de liquidação e fixação de preço final, conforme cláusulas contratuais supra destacadas.
Aduzem que com o início da Recuperação Judicial, os recuperandos não irão mais obter crédito para o financiamento das suas futuras safras, motivo pelo qual o reforço do caixa é medida imperiosa para a preservação da atividade empresária praticada (art. 47 da Lei no 11.101/2005), qual seja, plantio, cultivo e posterior venda de produtos como soja, milho e algodão.
Asseveram que, a despeito disso, o pedido foi negado na decisão agravada, razão pela qual o reitera nesta superior instância.
Afirmam que embora a agravada não tenha cumprido integralmente com sua prestação, busca se valer de interpretação extensiva do art.481 do CC/2002 ao colocar o adiantamento de recursos como a sua parte dos atos de concretização prevista no dispositivo legal acima.
Sustentam ser cediço que em caso como o dos autos, há o adiantamento do preço; o cultivo do produto e a entrega da quantia pactuada em garantia (via Cédula de Produto Rural), ou seja, transferência de certa coisa; e a finalização do contrato com a fixação do preço da soja e a sua comercialização, via Contrato de Compra e Venda, quando então, se dá o pagamento de certo preço em dinheiro.
Defendem que o preço não foi fixado pelo vendedor até a data do pedido de Recuperação Judicial – fato que estava completamente dentro do direito dos agravantes - porque a própria credora ajustou que o prazo para tanto se encerraria em 30.5.2020 e, por essa razão, não foi possível finalizar o contrato em sua integralidade.
Propalam que nesse cenário, além de terem sua posse produtos com valores abaixo do mercado – lastreados no contido nas Notas Fiscais emitidas para sua remessa em valor (R$ 6.764.807,20) correspondente a quase a metade do valor atual de mercado (R$ 12.334.498,46) – a agravada ainda tem crédito para receber por meio do processo de Recuperação Judicial, situação que não pode ser mantida eis que extremamente prejudicial não somente para as recuperandas, mas também aos demais credores.
No mais, reforçam que se não obtiverem o pagamento de todo o preço real pela soja entregue, ficarão privados gerar caixas para as safras futuras, dificultando a continuidade da atividade empresária bem como o pagamento dos credores.
Por fim, pugna pela imediata determinação de liberação do produto remetido ou de pagamento do preço correspondente, seja pela imprescindibilidade da medida para a continuidade das atividades, seja por impeditivo legal de quitação das dívidas correspondentes aos valores emprestados às recuperandas em antecipação a futuros contratos de venda de soja.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente, porque como bem frisou a decisão agravada, os recorrentes distribuíram a inicial do pedido de recuperação em 25/05/2020, apenas cinco dias antes da data limite para fixarem do preço do produto entregue, ou seja, 30/05/2020, o que indiciam que os recuperandos procuraram agir “de forma ‘maliciosa’, abusando do direito potestativo de fixação do preço do produto já entregue, com o claro propósito de produzir fundamento para obter a restituição do produto ou o pagamento do valor equivalente, o que não se pode admitir, sob pena de macular a lisura que deve imperar na tramitação do processo de Recuperação Judicial.”
Além disso, paira dúvida até mesmo se o aludido contrato se sujeita aos efeitos da recuperação já que emitidos por recuperando pessoa física (natural) sem inscrição na JUCEMAT há mais de dois anos, sendo, talvez, caso de discussão em ação própria.
Ademais, mister a prévia oitiva da parte adversa a fim de propiciar uma análise mais acurada, mesmo porque não há como saber de antemão se a agravada tem mais créditos a receber ou a pagar, haja vista que, segundo a inicial, o volume de soja a ser entregue pelo produtor agravante à COFCO na safra 2019/2020 era de 15.000.000 kg, ao passo que o volume efetivamente da safra 2019/200 entregue, segundo a narrativa recursal, foi de pouco mais da metade, isto é, 8.456.009 Kg.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Intime-se as recuperandas para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Em seguida, à d. Procuradoria Geral de Justiça.
Após, à incontinenti conclusão.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de julho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora